Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-71.2015.8.14.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â OMISSÃO NÃO CONFIGURADA NO JULGADO â TESE SUSCITADA PELA DEFESA EM SUSTENTAÃÃO ORAL - PRINCÃPIO DA CONSUNÃÃO â INOVAÃÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. Na tribuna, a defesa trouxe tese nova nunca antes ventilada. A tese defendida em sustentaÃ§Ã£o oral nÃ£o fazia parte da tese contida no recurso de ApelaÃ§Ã£o, sendo totalmente estranha aos autos. Na tribuna, nÃ£o cabe defender tese nova nÃ£o apreciada nas razÃμes recursais, sob pena de caracterizar inovaÃ§Ã£o recursal e incapaz de ensejar omissÃ£o a ser sanada em Embargos DeclaratÃ3rios. RejeiÃ§Ã£o dos aclaratÃ3rios. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00000827120158140056
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: R. P. F. (ADVOGADOS: MARIA AVELINA IMBIRIBA HESKETH, MÁRIO VINICIUS IMBIRIBA HESKETH)
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA NO JULGADO - TESE SUSCITADA PELA DEFESA EM SUSTENTAÇÃO ORAL - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Na tribuna, a defesa trouxe tese nova nunca antes ventilada. A tese defendida em sustentação oral não fazia parte da tese contida no recurso de Apelação, sendo totalmente estranha aos autos. Na tribuna, não cabe defender tese nova não apreciada nas razões recursais, sob pena de caracterizar inovação recursal e incapaz de ensejar omissão a ser sanada em Embargos Declaratórios. Rejeição dos aclaratórios. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00000827120158140056
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: R. P. F. (ADVOGADOS: MARIA AVELINA IMBIRIBA HESKETH, MÁRIO VINICIUS IMBIRIBA HESKETH)
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por ROMUALDO PINHEIRO FARIAS em face de Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a pena privativa de liberdade em 14 anos de reclusão.

Aduz o Embargante que houve omissão no v. Acórdão embargado, com relação à absorção do crime descrito no art. 218-B do CP pelo crime previsto no art. 217-A do CP. Informa que suscitou na tribuna a aplicação do princípio da consunção, uma vez que o crime descrito no art. 218-B, do CP, integra o
iter criminis
do delito previsto no art. 217-A, do CP, não sendo delitos autônomos, eis que tutelam os mesmos bens jurídicos, ou seja, a proteção sexual do vulnerável. Alega que é eloquente a constatação do nexo de dependência entre as condutas, de relação de subordinação, de forma que deve ocorrer a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social, eis que o crime de exploração sexual constitui necessariamente uma fase indispensável ao cometimento do delito de estupro.

Contrarrazões às fls. 423-430.

Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório do necessário.

VOTO

Inicialmente, ressalto que o argumento referente à consunção foi trazido por ocasião da sustentação oral, conforme o próprio Embargante afirma à fl. 413. Ocorre, que sustentação oral não é momento oportuno para alegação de teses novas, sob pena de incorrer em inovação recursal, comprometendo inclusive as contrarrazões do recurso, eis que elas se limitaram às argumentações escritas na peça recursal. Ademais, tal pleito deveria ter sido apontado nas razões da Apelação, recurso este que foi exaustivamente analisado e detidamente julgado pelo colegiado deste e. Tribunal.

Sendo assim, na tribuna não cabe apontar teses novas não apreciadas nas razões recursais, sob pena de caracterizar inovação recursal, salvo questão de ordem pública, o que não é o caso dos autos. Logo, a tese apontada pelo ora Embargante não é capaz de ensejar omissão a ser sanada pela via de Embargos Declaratórios. Portanto, não é admissível inovação de teses recursais em embargos declaratórios opostos contra decisão proferida em Apelação.

Por outra, ressalto que não há obrigação do julgador de pronunciar-se acerca de questão não ventilada em momento processual anterior, consistindo por isso em inovação recursal incompatível com os estreitos limites dos Embargos de Declaração.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O. PROVA IL
Í
CITA. INOVA
ÇÃ
O RECURSAL. OMISS
Ã
O E OBSCURIDADE. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. OBJETIVO DE REAPRECIA
ÇÃ
O DO JULGADO. INADEQUA
ÇÃ
O DA VIA ELEITA.1. Os embargos de declara
çã
o s
ã
o cab
í
veis quando houver no ac
ó
rd
ã
o ambiguidade, obscuridade, contradi
çã
o ou omiss
ã
o em rela
çã
o a algum ponto sobre o qual o Tribunal deveria se pronunciar (CPP, arts.619 e 620,
§§
1
º
e 2
º
), ou, por constru
çã
o da jurisprud
ê
ncia, quando houver erro material no julgado. 2.
Em sede de aclarat
ó
rios, constitui inova
çã
o recursal, sobre a qual
recai o instituto da preclusão temporal, questão não suscitada nas razões de apelação. (¿)
(TRF - 4ª REGIÃO -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 5000044-88.2015.4.04.7006/PR - RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ CARLOS CANALLI - JULGADO EM 14 de julho de 2020
.

(destaquei).

Desta forma, não merece ser conhecido o suscitado pelo ora Embargante, uma vez que, ao que se verifica das razões recursais, tal matéria não foi devolvida à apreciação desta Corte e, por esta razão, constitui inovação, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, rejeito os aclaratórios, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator